Tribunal: TJMT
Processo: 1009461-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009461-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 723.407.381-72 (ADVOGADO), HUGO DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 474.594.158-71 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 723.407.381-72 (IMPETRANTE), BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA BUONO - CPF: 420.668.478-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009461-64.2021.8.11.0000

PACIENTE: HUGO DOS SANTOS MIRANDA
IMPETRANTE: FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E DANOS, EM ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM O CASO CONCRETO – EXAME DE CORPO DE DELITO QUE ATESTOU QUE A OFENDIDA NÃO APRESENTAVA LESÕES EM SEU CORPO – VÍTIMA QUE FORMULOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA DO PACIENTE NOS AUTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, INFORMANDO QUE ELE NÃO REPRESENTA PERIGO CONTRA SUA INTEGRIDADE FÍSICA/PSÍQUICA – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.”
(TJMT, HC 118425/2016)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009461-64.2021.8.11.0000

PACIENTE: HUGO DOS SANTOS MIRANDA
IMPETRANTE: FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de HUGO DOS SANTOS MIRANDA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e danos, com implicações da Lei Maria da Penha – arts. 129, § 9o, 163, ambos do CP.

O impetrante sustenta que: 1) não se verificam os indícios de autoria e de materialidade delitivas; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4)
“a vítima na data 01/06/2021 encaminhou ao seu escritório uma declaração”
, dizendo que pretendia a revogação da custódia provisória do paciente; 5) a prisão preventiva mostra-se desproporcional, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; 6) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis [endereço certo, emprego lícito, arrimo de família, etc.], faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009461-64.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia
23.5.2021
, o paciente teria supostamente ofendido a integridade física da vítima Bruna Cristina de Oliveira Buono, sua namorada, e deteriorado o carro da mesma,
in verbis
:

“Conforme restou apurado, na data dos fatos, a vítima e o flagranteado HUGO DOS SANTOS MIRANDA estavam participando de uma confraternização na casa de amigos e ingerindo bebidas alcoólicas. Ato contínuo, aconteceu uma brincadeira envolvendo o autuado, ocasião em que a ofendida informou para uma amiga que deixaria o local.

Consta que, ao se aproximar do seu carro para ir embora o flagranteado HUGO DOS SANTOS MIRANDA segurou e empurrou forçadamente a vítima para o interior do veículo, provocando lesão em um dos dedos de sua mão direita, momento em que a ofendida travou as portas do veículo e o autuado passou a chutar e esmurrar o carro do lado de fora, bem como quebrou o para brisa exigindo que esta abrisse as portas.

Em seguida, o autuado HUGO DOS SANTOS MIRANDA entrou no carro e ordenou que a vítima saísse daquele local, momento em que a vítima dirigiu até a casa de sua genitora e conseguiu pedir ajuda por telefone para uma amiga.

Ato contínuo, ao perceber o pedido de ajuda HUGO DOS SANTOS MIRANDA mandou a ofendida ligar de volta e informar que não era nada, contudo diante da negativa, o imputado passou a asfixiar a vítima pressionando o seu pescoço com uma das mãos.

A polícia militar foi acionada e se deslocou até o local logrando êxito em constatar a veracidade dos fatos, diante disso, o flagranteado HUGO DOS SANTOS MIRANDA foi preso em flagrante delito e conduzido a Delegacia de Polícia para providências.”

Na audiência de custódia realizada no dia
23.5.2021
, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima, considerando a reiteração delitiva do agente, inclusive específica, nos seguintes termos:

“Trata-se da auto de prisão em flagrante de HUGO DOS SANTOS MIRANDA, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 163 e 129, §9o, ambos do Código Penal, contra a vítima Bruna Cristina de Oliveira Bueno. (...)

De outro lado, quanto ao flagranteado entendo que é caso de conversão do flagrante em prisão preventiva, eis que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo a custódia cautelar necessária à preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

No caso em exame, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria são extraídos do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, bem como nos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial. Assim, afigura-se presente o fumus commissi delicti.

Outrossim,
também se verifica o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva do flagranteado, nesse momento, faz-se necessária, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, bem como coibir a reiteração delitiva do autuado, uma vez que conforme certidão de antecedentes criminais emitida pelo SIAP, foi condenado nos autos de no 1705-29.2019.811.0020 (Primeira Vara de Alto Araguaia) por crime de igual natureza, o qual deu origem ao executivo penal de no 2000033-15.2020.8.11.0020, em tramite na Vara de Execução Penal de Rondonópolis/MT. Ainda, foi condenado nos autos de no 1711-36.2019.811.0020 (Segunda Vara de Alto Araguaia) por crime de trânsito
.

Por óbvio, não se pode olvidar que a prisão preventiva, como toda custódia cautelar, é medida extrema e excepcional, tendo a lei adjetiva penal estabelecido rigorosos parâmetros para a sua decretação. Contudo, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que é necessária a garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia do suposto autor do delito em atentar contra a integridade pessoal da vítima, bem como da sociedade.”

Sabe-se que a reiteração delitiva, sobretudo a específica, é fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Entretanto, não obstante a reprovabilidade do comportamento do paciente, e sem olvidar a renitência delitiva específica, uma vez que possui registro criminal pela prática do crime de lesão corporal e de ameaça, no âmbito doméstico, perpetrado
contra outra pessoa
, não visualizo base empírica a autorizar a manutenção da prisão preventiva.

Isso porque, além de o Exame de Corpo de Delito ter apontado que a vítima não apresentava lesões em seu corpo, ela, após oito dias dos fatos [em 1o.6.2021], requereu “a revogação da prisão preventiva” do paciente,
“tendo em vista que, por ora, não possuí mais temor por sua integridade física ou psicológica”
, nos autos de Medidas Protetivas de Urgências no 1001024-71.2021.811.0020.

Nesse quadro, se a própria vítima asseverou que o paciente não representa perigo contra sua integridade física ou psíquica, não há justificativa plausível para se manter o encarceramento decretado pela autoridade coatora, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por medidas cautelares diversas.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.”
(HC 118425/2016 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)

“Embora a custódia esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente [...]’ (STJ, RHC no 37.328/SP)’” (
TJMT, HC 114641/2016, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/09/2016)

Com essas considerações,
conheço
da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva do paciente HUGO DOS SANTOS MIRANDA pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

“a) proibição de manter qualquer contato com a vítima, inclusive, por meio de ligações telefônicas, whatsapp ou outros aplicativos e redes sociais, devendo manter distância mínima de 500 metros.

b) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

c) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

d) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

e) não se envolver em outro fato criminoso;

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente HUGO DOS SANTOS MIRANDA, salvo se estiver preso por outro motivo, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Notifique-se a vítima, consoante disposição do art. 21 da Lei no 11.340/2006.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, dentre elas a de monitoramento eletrônico, se entender necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021